Tribunal: TJDFT
Processo: 0716526-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. NÃO CONFIGURADO. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) STJ PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ATENUANTE INOMINADA DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICA DO FATO SOB EFEITO DE ENTORPECENTES. NÃO CABIMENTO. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ARTIGO 46 DA LEI No 11.343/2006. INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria diante da confissão do réu nas fases inquisitorial e judicial, plenamente corroboradas pela prova testemunhal em juízo e pelas imagens da câmera de segurança.
2. A caracterização do concurso de pessoas exige: pluralidade de agentes, conduta relevante, vínculo subjetivo e unidade de crime. Não comprovada a unidade de desígnios, tendo em vista ter o acusado alegado desconhecer o outro sujeito e tendo as imagens da câmera de segurança revelados que os dois ingressaram no estabelecimentos em momentos diferentes, procuraram bens sem se comunicarem e saíram em horários diferentes, deve ser afastada a causa de aumento do concurso de agentes para o crime de furto.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, de modo que é recomendável observá-la.
4. Não incide a atenuante prevista no art. 66 do Código Penal apenas em razão do apelante encontrar sob efeito de substâncias entorpecentes, pois o uso das drogas foi voluntário, e não decorrente de caso fortuito ou força maior.
5. A redução ou isenção de pena previstas do art. 46 da Lei 11.343/2006 somente são aplicáveis se comprovado que o indivíduo, ao tempo da ação, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento, pois a responsabilidade penal não pode ser afastada somente em razão da dependência química.
6. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exculpante e a minorante previstas nos artigos 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006 se aplicam apenas aos crimes tipificados na própria Lei de Drogas, dada a especificidade da norma.
7. Em face do redimensionamento da pena aplicada, da reincidência do réu e da avaliação negativa dos antecedentes criminais fixa-se o regime inicial semiaberto, em atenção ao disposto no artigo 33, §2o, alíneas “c”, e § 3o, ambos do Código Penal.
8. Recurso parcialmente provido.